Tribunal: TJBA
Processo: 8107825-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107825-43.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALTER AMORIM DOS SANTOS e outros Advogado(s): GUSTAVO PACHECO BISPO (OAB:BA35170-A), FABIO FRASATO CAIRES (OAB:BA28478-A) APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES (OAB:BA28478-A), GUSTAVO PACHECO BISPO (OAB:BA35170-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS (AUTOR E RÉU). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO E DE REGISTRO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AUTORA, CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, sob fundamento de ausência de mora válida diante da cobrança abusiva de encargos na fase de normalidade contratual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em aferir se o recurso interposto pelo réu cumpre os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade e, no mérito, se é válida a constituição em mora do devedor quando há cobrança de encargos abusivos na fase de normalidade do contrato, autorizando, ou não, a busca e apreensão do bem alienado. III. Razões de decidir 3. O recurso do réu não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que configura ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III). 4. A cobrança de tarifas administrativas e despesas de registro de contrato e avaliação do bem, constitui cláusula abusiva. 5. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão. 6. Mantida a sentença que reconheceu a ausência de mora e julgou improcedente o pedido de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença deve ser considerado inadmissível, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A cobrança de encargos abusivos na normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, tornando improcedente a ação de busca e apreensão.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 487, I; 932, III; CDC, arts. 6º, V; 51, IV e §1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1665729/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 24.05.2021; STJ, REsp 1036474/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, T3, j. 27.05.2008; TJBA, APL 0556327-94.2017.8.05.0001, Rel. Desª Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câm. Cív., j. 14.11.2019; TJBA, APL 8055653-66.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câm. Cív., j. 03.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8107825-43.2023.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A (autora) e Valter Amorim dos Santos (réu); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso interposto por VALTER AMORIM DOS SANTOS (réu) e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (autora), mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator